Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRUST CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, PADRAO A NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o mandado de intimação encaminhado para a primeira Agravada (Trust Corretora e Administradora de Seguros Ltda. – EPP) foi devidamente cumprido ao Id. 41307295. Já a intimação para o segundo Agravado (Padrão A Negócios e Serviços Ltda.) apresentar as contrarrazões foi devolvido, sem cumprimento, com a informação do Sr. Oficial de Justiça de o “prédio estava desocupado” (Id. 45622139). Na petição Id. 458489975, a Defensoria Pública forneceu novo endereço para a intimação da segunda Agravada, porém, o Sr. Oficial de Justiça certificou ser desconhecida em tal endereço (Id. 46513434). Observo, ainda, que o segundo Agravado foi regularmente citado nos autos principais e intimado para cumprir a obrigação na origem (Ids. 95298207, 95523245 e 103316704), no endereço informado nos autos. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não tendo a segunda Agravada cumprido o dever legal de comunicar a mudança de endereço ao juízo, deve arcar com os ônus processuais decorrentes. Ante o exposto, considero válida a intimação da segunda Agravada (Padrão A Negócios e Serviços Ltda.) para contrarrazões, cujo prazo deve ser contado a partir da data da juntada do último mandado não cumprido (Id. 46513434). Certifique a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões de ambos os Agravados. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora